Tribunal: TJDFT
Processo: 0744675-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744675-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CRISTINA MOTA LINS GUIMARAES, LAYSE AMANDA DOS REIS CANUTO, ANA CLAUDIA PEIXOTO DE MELO, ANA PAULA FERREIRA BOUCAS CHAVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a agravada para que responda ao presente recurso, no prazo legal (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator